Tribunal: TJSP
Processo: 2107103-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA. Ação cominatória cumulada com indenizatória. Decisão que indefere pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento de novo veículo, ou, subsidiariamente, carro reserva até final da demanda. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil cumpridos no que toca à manutenção de uso do veículo reserva. Determinação para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA. Ação cominatória cumulada com indenizatória. Decisão que indefere pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento de novo veículo, ou, subsidiariamente, carro reserva até final da demanda. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil cumpridos no que toca à manutenção de uso do veículo reserva. Determinação para fornecimento de veículo novo que, por ora, mostra-se precipitado. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.